Tribunal: STJ
Processo: 5034701-53.2023.8.21.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071120 - RS
(2025/0390981-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: JULLIE BENICIO DA CRUZ
ADVOGADOS
: WILIAM COSTODIO LIMA - RS080015
WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: JESSICA BENICIO DA CRUZ
ADVOGADOS
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
JERONIMO TEMP MARTINS - SC046671B
INTERES.
: MARCOS VILANOVA DORNELLES
ADVOGADO
: ARIEL SANTOS CARDOSO - RS122051
INTERES.
: GUILHERME FONTELA CHAGAS
ADVOGADOS
: ALINE DO AMARAL - RS085670
JERONIMO TEMP MARTINS - SC046671B
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
EXPRESSA DE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Não apontando a embargante a existência de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade na decisão embargada, incide, por analogia,
o óbice contido na Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal (
,
ut
EDcl nos EDcl no
Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe
AREsp 256.955/MG,
.
24/09/2015)
2. Embargos declaratórios não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54728721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:13
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 734174d1-c3cd-4a69-bab3-0ea0563619a6

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:13
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 734174d1-c3cd-4a69-bab3-0ea0563619a6

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071120 - RS
(2025/0390981-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: JULLIE BENICIO DA CRUZ
ADVOGADOS
: WILIAM COSTODIO LIMA - RS080015
WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: JESSICA BENICIO DA CRUZ
ADVOGADOS
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
JERONIMO TEMP MARTINS - SC046671B
INTERES.
: MARCOS VILANOVA DORNELLES
ADVOGADO
: ARIEL SANTOS CARDOSO - RS122051
INTERES.
: GUILHERME FONTELA CHAGAS
ADVOGADOS
: ALINE DO AMARAL - RS085670
JERONIMO TEMP MARTINS - SC046671B
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
EXPRESSA DE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Não apontando a embargante a existência de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade na decisão embargada, incide, por analogia,
o óbice contido na Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal (
,
ut
EDcl nos EDcl no
Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe
AREsp 256.955/MG,
.
24/09/2015)
2. Embargos declaratórios não conhecidos.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Jullie Benício da Cruz ao
acórdão proferido por esta Quinta Turma, de minha relatoria, que negou provimento ao
agravo regimental, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
Documento eletrônico VDA54728469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:03
Código de Controle do Documento: 35ee52e1-e0b0-49ca-a60a-7f7401fc2b37

AGRAVADA. APLICABILIDADE DO VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido. (e-STJ fl. 2494)

A defesa, sem alegar nenhum dos vícios autorizativos do presente recurso,
alega que "a pretensa violação de lei federal tenha surgido na prolação do acórdão
recorrido, é indispensável a oposição de embargos de declaração para que o Tribunal de
origem se manifeste sobre a questão." (e-STJ fl. 2.490)
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem conhecimento.
A defesa, sem apontar omissão, contradição ou obscuridade na decisão
embargada, apenas reitera as teses exposta no recurso especial relativamente à dosimetria
da pena.
Não apontando a embargante a existência de qualquer omissão, contradição
ou obscuridade na decisão embargada, incide, por analogia, o óbice contido na Súmula n.
284 do Supremo Tribunal Federal (
EDcl nos EDcl no
Relator
ut,
AREsp n. 256.955/MG,
Ministro Marco Buzzi, DJe
.
24/9/2015)
No caso, não há necessidade de qualquer pronunciamento integrativo, uma
vez que o acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, não tendo
incorrido vício que desse ensejo aos aclaratórios. O embargante pretende, em verdade,
obter pronunciamento desta Corte sobre matéria de mérito do recurso especial — quando
sequer o agravo foi conhecido — , fim a que não se destinam os embargos de declaração
(ut, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp n. 1.287.114/PR,
Rogerio Schieti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
7/12/2018)
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA54728469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:03
Código de Controle do Documento: 35ee52e1-e0b0-49ca-a60a-7f7401fc2b37

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0390981-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.071.120 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50341085820228210027 50347015320238210027
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JULLIE BENICIO DA CRUZ
ADVOGADOS
: WILIAM COSTODIO LIMA - RS080015
WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
AGRAVANTE
: JESSICA BENICIO DA CRUZ
ADVOGADOS
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
JERONIMO TEMP MARTINS - SC046671B
AGRAVANTE
: MARCOS VILANOVA DORNELLES
ADVOGADO
: ARIEL SANTOS CARDOSO - RS122051
AGRAVANTE
: GUILHERME FONTELA CHAGAS
ADVOGADOS
: ALINE DO AMARAL - RS085670
JERONIMO TEMP MARTINS - SC046671B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: MARIA EDUARDA DA SILVA GOULART
CORRÉU
: BRAIAN PAIVA DA SILVA
CORRÉU
: IGOR SIMOES AVILA
CORRÉU
: RICHARD FRANCO CARVALHO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JULLIE BENICIO DA CRUZ
ADVOGADOS
: WILIAM COSTODIO LIMA - RS080015
WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: JESSICA BENICIO DA CRUZ
ADVOGADOS
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
JERONIMO TEMP MARTINS - SC046671B
INTERES.
: MARCOS VILANOVA DORNELLES
ADVOGADO
: ARIEL SANTOS CARDOSO - RS122051
INTERES.
: GUILHERME FONTELA CHAGAS
ADVOGADOS
: ALINE DO AMARAL - RS085670
JERONIMO TEMP MARTINS - SC046671B
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C5426054491313805650<@
2025/0390981-2 - AREsp 3071120 Petição : 2026/0011366-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54671002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:28:41
Código de Controle do Documento: 6A2B4B45-0A2D-492C-A397-97D7F7432580

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0390981-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.071.120 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054491313805650<@
2025/0390981-2 - AREsp 3071120 Petição : 2026/0011366-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54671002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:28:41
Código de Controle do Documento: 6A2B4B45-0A2D-492C-A397-97D7F7432580